Tribunal: TJMT
Processo: 1026389-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026389-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), PEIXOTO E CINTRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 07.687.091/0001-24 (AGRAVADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (AGRAVADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (AGRAVADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito do consumidor e processo civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito c/c anulação de cláusula contratual e danos morais. Inversão do ônus da prova. Aplicabilidade do cdc. Teoria finalista mitigada. Vulnerabilidade técnica e econômica.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a inversão do ônus da prova, aplicando o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, em demanda envolvendo contrato de telefonia móvel entre uma sociedade de advogados e a operadora de telefonia agravante.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se a relação jurídica em análise está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, considerando-se o conceito de consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir

3. A autora/agravada, mesmo sendo pessoa jurídica, é a destinatária final do serviço contratado, motivo pelo qual aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor.

4. Ainda que não fosse destinatária final, a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do CDC mediante a teoria finalista mitigada, considerando a situação de vulnerabilidade da parte adquirente do serviço, ainda que não seja destinatária final em sentido estrito.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito - Anulação de Cláusula Contratual e Danos Morais c/c Tutela de Urgência
”

(Proc. no 1033105-10.2021.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por PEIXOTO E CINTRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo agravado, por entender materializado os elementos caracterizadores apontados no Art. 6o, VIII do CDC (cf. Id. no 166396124 dos autos de origem).

O agravante discorre sobre a ausência dos requisitos autorizadores para a inversão do ônus da prova, afirmando que “a
parte autora se utiliza dos serviços prestados pela operadora, não como destinatária final, mas como insumo em seus negócios,
daí porque, não cabe a aplicação das normas consumeristas no caso em análise

Aduz que “
o plano aderido pela empresa agravada é essencialmente voltado para empresas em geral, por meio das quais elas utilizam os serviços não como destinatárias finais, mas visando a integrá-los ao seu processo de produção
”, e nesse sentido “
aquele que utiliza o bem ou o serviço para continuar a produzir e executar sua atividade fim – como é claramente o caso da empresa agravada –, não pode ser considerado consumidor e, consequentemente, se beneficiar do sistema protetivo criado pelo Código Consumerista”.

Alega, ainda sob essa perspectiva, a ausência de preenchimento do requisito de verossimilhança das alegações, eis que não ficou demonstrada a falha na prestação dos serviços alegada, afinal “
consoante narrado na peça inicial, a autora havia solicitado a suspensão dos números 65-99634-6964, 65- 99671-5694, 65-99816-1878, 65-99916-6156 e 65- 99962-9350 em setembro de 2020. Após o pedido de suspensão, não foram realizadas cobranças pelos planos de telefonia atrelados a tais linhas”

Argumenta, ainda, que descabe a inversão do ônus da prova porque não há
hipossuficiência

técnica
do autor/agravante, até porque “
a própria parte autora anexa, juntamente com sua inicial, os documentos que julga pertinente para resolução da demanda, não devendo ser atribuído à expoente o ônus de fazer prova contrária a todas as genéricas alegações tecidas na exordial
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja reconhecida a inaplicabilidade do CDC à espécie e, assim, afastada a inversão do ônus da prova; de imediato, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 239824663).

A decisão contida no Id. no 240330170 indeferiu o pedido antecipatório.

Mesmo intimado, o agravado não ofereceu contrarrazões (cf. Id. no 240650698).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, é possível a distribuição do ônus da prova conforme a capacidade da parte de produzi-la; o artigo 373, §1o, daquele Código estabelece que,
“diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”
, de modo que a inaplicabilidade do CDC não conduz inexoravelmente à impossibilidade de inversão do ônus da prova.

A decisão saneadora, inverteu o ônus da prova, por entender caracterizada a relação de consumo.

A agravante sustenta que a agravada “
se utiliza dos serviços prestados pela operadora, não como destinatária final, mas como insumo em seus negócios,
daí porque, não cabe a aplicação das normas consumeristas no caso em análise.

A autora/agravada é escritório de advocacia e a situação discutida nos autos envolve cancelamento de contrato de serviço de telefonia móvel, motivo pelo qual mostra-se demasiadamente forçosa a argumentação da agravante no sentido de que a autora não utiliza dos serviços como consumidora, mas como insumo em sua cadeia produtiva, até porque, nesta construção lógica, o serviço de linha para telefone celular seria caracterizado como insumo na cadeia produtiva para toda e qualquer empresa que o contratasse.

Ressalto, aliás, que, ainda que a empresa/autora não se encaixasse propriamente no conceito de consumidor descrito pelo art. 2o do CDC, que, nos moldes da Teoria Finalista, estabelece que somente é consumidor o destinatário final econômico do serviço ou produto adquirido, em situações como essa, a Teoria Finalista deve ser mitigada, abrindo espaço a uma interpretação mais elástica
do conceito de consumidor nos casos em que, ainda que
não se trate do destinatário final do produto/serviço,
constata-se a significativa
vulnerabilidade técnica ou econômica do adquirente/consumidor intermediário.

Portanto, à luz da teoria finalista mitigada, cuja aplicabilidade é pacífica na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo que o adquirente não seja efetivamente o destinatário final do produto, verificada a presença massiva de vulnerabilidade de uma parte perante a outra, é plenamente possível e cabível que a relação seja enquadrada como consumerista.
Ou seja, a teoria em
questão
exige apenas a retirada do bem do mercado de consumo e a existência de algum tipo de vulnerabilidade para reconhecer a relação de consumo
.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. APLICAÇÃO. ALEGAÇÕES RELEVANTES. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. CARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CRITÉRIO DO JUIZ. REVISÃO. IMPOSSIBLIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. Para que o artigo 1.025 do CPC/2015 seja aplicado, é necessário que, além de ter havido oposição de aclaratórios na origem e indicação de violação do art. 1.022 do CPC/2015 no recurso especial, as alegações da recorrente sejam relevantes e pertinentes com a matéria, o que não se verifica no presente caso. 4. O aresto recorrido está de acordo com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, ainda que não seja destinatária final do produto, apresente-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica em relação ao fornecedor. 5. A inversão do ônus da prova fica a critério do juiz , que deve apreciar, a partir do substrato fático-probatório dos autos, a verossimilhança das alegações do consumidor e a sua hipossuficiência, o que não pode ser revisto no recurso especial diante do óbice da Súmula no 7/STJ. 6. Na hipótese, rever as conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias acerca da caracterização da vulnerabilidade da pessoa jurídica , a ensejar a aplicação da teoria finalista mitigada, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável em recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ. 7. Agravo interno não provido. .” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp n. 2.008.484/PR, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 17/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC.

TEORIA FINALISTA MITIGADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. SÚMULA No 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.

A jurisprudência desta Corte tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final

do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade. Tem aplicação a Súmula no 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgRg no AREsp 646.466/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, ulgado em 07/06/2016, DJe 10/06/2016)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE. REVISÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROV0AS. INCIDÊNCIA DA

SÚMULA

7/STJ.

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte tem mitigado a teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em

que

a

parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja

tecnicamente

a

destinatária

final do produto ou serviço, se apresenta

em

situação de vulnerabilidade, o que foi configurado na hipótese dos autos.” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgRg no AREsp 837.871/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016)

No caso,
a autora/agravada é escritório de advocacia, com atuação em cenário regional, e a agravante/requerida é empresa robusta, conhecida em todo território nacional, registrando lucro de mais de R$ 5 bilhões no ano de 2023
[1]
.

Posto lado a lado as condições de ambas as partes, não há dúvida de que, ante a inegável vulnerabilidade econômica e técnica, sobretudo ao se considerar que o cerne da lide gira em torno de questão estritamente contratual, aplicam-se ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, sendo de pleno direito a inversão do ônus da prova a favor do consumidor/autor/agravado, o que, ressalto, de modo algum vem a comprometer a isonomia do processo, tendo a inversão do ônus probatório a única finalidade de facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de lhe assegurar a vitória e nem de estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

[1]
https://www.telefonica.com.br/noticias/2024/fevereiro/lucro-da-vivo-e-de-5-bilhoes-em-2023

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025